Tribunal: TJES
Processo: 0000200-60.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-60.2023.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSAFA GLADSON SILVA MARINHO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. “A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a materialidade do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesões corporais. Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

3. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação dos recorrentes possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas. O receio de represálias, portanto, pode justificar a inexatidão dos prestados em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

4. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso em sentido estrito interposto por
JOSAFÁ GLADSON SILVA MARINHO
e
JULIANO SANTANA JULIO JUNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da ação penal 0000200-60.2023.8.08.0015, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou os acusados para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos artigo 121, §2º, VII (2x), na forma do artigo 14, II, e 70, parte final, todos do Código Penal, em concurso material com o crime sediado no artigo 33, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06.

A defesa, em razões recursais, objetiva a despronúncia dos recorrentes.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão Id. 10248494, mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recurso em sentido estrito interposto por
JOSAFÁ GLADSON SILVA MARINHO
e
JULIANO SANTANA JULIO JUNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da ação penal 0000200-60.2023.8.08.0015, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou os acusados para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos artigo 121, §2º, VII (2x), na forma do artigo 14, II, e 70, parte final, todos do Código Penal, em concurso material com o crime sediado no artigo 33, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06.

A defesa, em razões recursais, objetiva a despronúncia dos recorrentes.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão Id. 10248494, mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 18 de abril de 2023, por volta das 17:00 horas, na Rua Limoeiro, Santo Amaro, em Conceição da Barra/ES, JULIANO SANT'ANA JLIO JÚNIOR e JOSAFA GLADSON DA SILVA MARINHO, agindo em comunhão de desígnios, tentaram matar os policiais militares CB HENRIQUE e SD DOUGLAS, que se encontravam no exercício de suas funções, não consumando seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ademais, também em comunhão de desígnios eles traziam consigo e guardavam drogas, para fins de traficância, sem terem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em desacorde com determinação legal e regulamentar, atividade que exerciam com o emprego de arma de fogo.

Nas circunstâncias de tempo e local descritos, os militares CB HENRIQUE, SD DOUGLAS, CB AZEVEDO e SD MOTA, estavam realizando patrulhamento no bairro Santo Amaro, no final da Rua Limoeiro, também chamada de "Prainha", local popularmente conhecido pelo comércio de entorpecentes e, devido à dificuldade para chegar à localidade, uma vez que a maré estava alta, os policiais - desembarcaram da viatura, realizando o patrulhamento a pé.

Na ocasião, foram avistados os denunciados em frente a casa n. 513 e, ao perceberem a presença dos militares, o denunciado JULIANO, agindo com animus necandi, e em comunhão de designios com JOSAFA, atirou na direção dos policiais CB HENRIQUE e SD DOUGLAS, sendo os imputados correspondidos com disparos festes policiais e, ato contínuo, ambos acusados empreenderam fuga pelo mangue.

Importante frisar que os policiais CB HENRIQUE e SP DOUGLAS não morreram tão somente em virtude de JULIANO ter errado os disparos, bem como por terem eles prontamente reagido à injusta agressão, fazendo com que os imputados empreendessem fuga.

Assim sendo, os policiais se dividiram em duas duplas, a primeira acompanhou os indivíduos dentro do mangue e a segunda iniciou um cerco pela rua de trás. Neste momento, foram visualizados outros dois indivíduos em uma casa abandonada, o que ensejou a abordagem e a busca pessoa neles.

Dessa forma, foram identificados Vagner Machado Correia e Marcone Machado Correia, não sendo encontrado nenhum ilícito com eles. Entretanto, ao serem questionados se teriam vindo do mangue, disseram que não, mas Vagner alertou os policiais, sobre a identidade dos indivíduos que se evadiram sendo eles "Mineiro" e "Gato Grande", pois os tinha visto minutos antes no local onde ocorreram os fatos, tendo acrescentado ainda que ambos estariam realizando a venda de entorpecentes na localidade.

Destarte, os outros dois militares encontraram JÚLIANO, conhecido como "Gato Grande", no meio da mata, o qual perdeu a arma com a qual realizou os disparos contra os policiais, bem como guardava materiais ilícitos em sua residência, na Rua Limoeiro, número 69.

Já JOSAFÁ, se encontrava escondido, em uma casa de dois andares, próximo do local onde a outra dupla de militares estava.

Isto posto, dois dos policiais se dirigiram à casa de JULIANO para verificar os ilícitos lá contidos, enquanto os outros dois se deslocaram na direção do local indicado em prol de localizar o JOSAFÁ. Logo, quando chegaram na casa de dois andares, o portão de entrada estava aberto e as portas e janelas estavam todas fechadas, aparentando se tratar de uma residência abandonada.

Desse modo, os dois militares, CB Azevedo e SD Mota, adentraram o local, e encontraram JOSAFA embaixo do tanque, constatando-se que ele estava em posse de 01° (uma) sacola) dentro do short, contendo 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 12 (doze) pinos de cocaína: 25 (vinte e cinco) pedras de crack e R$ 67,00 (sessenta e sete) reais em dinheiro.

Ao mesmo tempo, a outra dupla de policiais, composta pelo CB Henrique e pelo SD Douglas, chegaram na residência de JULIANO, sendo recebidos pela genitora e pela esposa do denunciado e comento, que cooperaram com a atuação dos militares e indicaram os pertences do imputado.

Neste contexto, foi descoberto que havia no local 01 (uma) PT380 de numeração KTF29797 municiada com 12 (doze) munições 380 e 29 munições 40, além de uma bolsa enterrada com 1 (um) tablete de maconha, 62. (sessenta e duas) pedras de crack, 05 (cinco) munições de 380; 12 (doze) munições 32, 1 (uma) porção de cocaína e, 1 (uma) arma 12 caseira.

Cabe mencionar que Josafá já esteve envolvido em ocorrências policiais recentes, destacando-se a ocorrência n. 50811693, na qual atuou em conjunto com Juliano.

As circunstâncias da ocorrência permitem concluir que as drogas, armas e munições apreendidas pertenciam a ambos os denunciados, que as guardavam e traziam consigo me comunhão de desígnios, sendo que as armas e munições eram utilizadas como meio de intimação e violência ligado ao tráfico de drogas.

Nesse cenário, os recorrentes foram pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto artigo 121, §2º, VII (2x), na forma do artigo 14, II, e 70, parte final, todos do Código Penal, em concurso material com o crime sediado no artigo 33, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A defesa pugna pela despronúncia dos recorrentes, por insuficiência probatória.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo auto de constatação da arma de fogo
, auto de constatação provisório de natureza de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e relatório final de investigação.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação dos recorrentes
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Na esfera policial, a testemunha PMES Alyson Bruno de Azevedo Araújo narrou com detalhes o momento em que um dos recorrentes fez disparos de arma de fogo, conforme se extrai do excerto abaixo:

Nesta data e horário, as guarnições embarcadas na RP-4898 e RP-4547 realizavam patrulhamento no bairro Santo Amaro, mais precisamente no final da rua Limoeiro (prainha), local utilizado por transgressores da lei para comercialização de entorpecentes. Que devido a dificuldade de chegar ao local pela maré estar alta, foi feito o desembarque das viaturas e realizado o patrulhamento a pé. Quando foi avistado em frente a casa 513 com muro de madeirite (02) dois indivíduos sentados na calçada, ao perceberem a presença da equipe policial,
um dos envolvidos que estava de camisa branca sacou de uma pistola e efetuou 03 disparas em direção da guarnição, que a CB HENRIQUE e o SD DOUGLAS que estavam a frente da equipe
, para repelir a injusta agressão efetuaram 02 disparos cada um (...).

Do mesmo modo,
em juízo
, a vítima PMES Carlos Henrique narrou que um dos recorrentes disparou contra ele e o PMES Douglas e, ao final da perseguição, apreendeu considerável quantidade de drogas e arma de fogo, apontando o recorrente Josafá como gerente do tráfico da região.

A testemunha Vagner Machado Correia, ao prestar depoimento
em juízo
por videoconferência, de dentro do sistema penitenciário, negou que, no dia dos fatos, apontou os recorrentes como responsáveis pelos disparos de arma de fogo.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado,
em juízo
, pelo irmão da testemunha supramencionado, Marcone Machado Correia.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente Juliano narrou que estava no local dos fatos para comprar um “pedaço” de maconha para consumo próprio, momento em que ouviu disparos de arma de fogo. No ato, negou que estava armado.

Por sua vez, em
interrogatório judicial
, o recorrente Josafá negou que efetuou os disparos, confessando apenas a traficância.

A despeito de tais negativas, não vejo razão para afastar a decisão de pronúncia dos recorrentes.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação dos recorrentes possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar o teor dos depoimentos prestados por Vagner Machado Correia e por Marcone Machado Correia, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.